Tribunal: TJPA
Processo: 0054300-61.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054300-61.2013.8.14.0301

APELANTE: MARTOP-CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

APELADO: NORTE GERADORES IMP EXP E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Martop Construções e Terraplenagem Ltda contra sentença da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de aluguéis cumulada com reparação de danos ajuizada por Norte Geradores Importação, Exportação e Locação de Máquinas Ltda, condenando a ré ao pagamento de R$ 155.359,50 a título de aluguéis vencidos, acrescidos de correção monetária e juros, além da divisão das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de comprovação do pagamento pela apelante caracteriza fato extintivo do direito da apelada;
(ii) definir se a sentença deve ser reformada ou mantida em relação à distribuição dos honorários advocatícios e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o artigo 373 do CPC/15, que atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

4.

A análise dos autos confirma a celebração do contrato de locação e o inadimplemento da obrigação de pagamento dos aluguéis por parte da recorrente, não tendo esta apresentado provas que desconstituam os direitos da apelada.

5.

A sentença recorrida observa a proporcionalidade na divisão das custas e honorários advocatícios, sendo majorada em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

6.

A jurisprudência citada reforça o entendimento de que, em contratos de locação, cabe à parte locatária comprovar o pagamento ou a quitação dos débitos, sob pena de procedência do pedido de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de obrigação contratual cabe à parte ré, conforme o artigo 373, II, do CPC/15.

2.

A majoração de honorários advocatícios em grau recursal é aplicável quando o recurso é integralmente desprovido, conforme artigo 85, § 11, do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 269, I; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-SP, AC nº 1002296-42.2018.8.26.0003, Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 23.02.2023.

·

TJ-SP, APL nº 1004144-20.2015.8.26.0278, Rel. Melo Bueno, j. 07.01.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0054300-64.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARTOP-CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
(ADVS. MARILIA PIANÇO YAMADA, RONDINELI FERREIRA PINTO E JOSÉ RAIMUNDO FARIAS CANTO)

APELADA: NORTE GERADORES IMP. EXP. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
(ADVS. JOANNA MARIA SILVA FURTADO, MARCUS VINICIUS BOTELHO BRITO, GABRIELA GOMES FARIAS E LUCIANA FLEXA DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou parcialmente procedente a
ação de cobrança de aluguéis c/c reparação de danos
, ajuizada por Norte Geradores Imp. Exp. e Locação de Máquinas Ltda, ora recorrida.

A sentença foi publicada com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, somente para condenar o réu a lhe pagar os alugueis vencidos e não pagos que totalizam R$155.359,50 (cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo IGP M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida, uma vez que a autora não logrou êxito em provar que a ré entregou o equipamento locado com danos, bem como os lucros cessantes e, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as custas e despesas processuais em parte iguais, assim como, a compensarem os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, uma vez que houve sucumbência recíproca com fundamento no art. 21, caput do Código de Processo Civil.”.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante a
“que, de fato, inexistem provas nos autos da ocorrência de qualquer dos fatos alegados pela empresa ora apelada. Mesmo não havendo comprovações dos supostos débitos devidos pela empresa apelante à apelada, houve a condenação de apelante ao pagamento dos aluguéis que a apelada alega ser credora”
, uma vez que a
“empresa apelada EM NADA COMPROVOU OS FATOS POR SI SUSTENTADOS NO PROCESSO EM QUESTÃO, inexistindo qualquer fundamento legal para a permanência de tal sentença no âmbito jurídico”.

Afirma, ainda, a
“ILEGALIDADE DA CONDENAÇÃO PROFERIDA”
, pois, diante da ausência de comprovação de que a empresa NORTE GERADORES IMP. EXP. e LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA seja credora de qualquer quantia, a manutenção da sentença gerará o enriquecimento ilícito da recorrida.

Neste contexto requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença, no sentido de que a ação seja julgada totalmente improcedente –
“haja vista que inexistem nos autos provas da existência do crédito a ser recebido pelo apelado e, por consequência, diante da ausência de sucumbência recíproca, que o apelado seja condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa”.

Alternativamente pleiteia, caso mantida a condenação, que sejam os honorários rateados entre as partes, ante a sucumbência recíproca.

Contrarrazões (PJe ID nº 1.583.757), no qual a parte recorrida sustenta, em preliminar, o não conhecimento do recurso, uma vez que não foi anexado nenhum dos atos constitutivos da pessoa jurídica e precluiu o direito da parte de juntar qualquer documento. No mérito pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ e nº 01 deste e. Tribunal:

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

........................................................................................................

“Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará”.

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início,
afasto a preliminar de não conhecimento do recurso
suscitada em contrarrazões, uma vez que a parte recorrente, após ser instada por esta magistrada, regularizou, coma juntada de documentos, a sua representação processual, não havendo que se falar, em homenagem ao postulado processual da cooperação, em preclusão.

Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

Da análise dos autos, observa-se que as versões apresentadas pelas partes são antagônicas e, dentro desse contexto, verifica-se que o autor logrou melhor em se desincumbir do seu ônus probatório.

Aqui, faz-se uma observação quanto à difícil tarefa do julgador de fazer justiça em suas decisões, em especial, quando se trata de versões opostas apresentadas pelas partes. Nesses casos, o magistrado utiliza-se de indicativos e de sua experiência para apurar os fatos e formar seu convencimento.

Feito esse breve apontamento, passo à análise das provas apresentadas pelas partes.

Para o deslinde da lide aplica-se a distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373, do Código de Processo Civil, segundo o qual, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (inciso I), e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (inciso II).

Acerca do tema, lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

“A regra estampada no art. 333 é bastante simples, e recorre a paradigmas já consolidados no direito processual. O ônus da prova incumbe a quem alega (ou, mais precisamente, a quem tem o ônus de alegar). Assim, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu comprovar as exceções indiretas, ou seja, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor”
(Manual de Processo de Conhecimento: a tutela jurisdicional através do processo de conhecimento. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 310).

Levando-se em consideração a regra do artigo 373 do CPC, acima descrita, é do autor a responsabilidade de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e, pelo contido nos autos, tenho que suas alegações restaram parcialmente comprovadas, direito à percepção dos aluguéis não pagos.

A sentença prolatada pela eminente magistrada Marielma Ferreira Bonfim Tavares deve ser mantida, porquanto a parte apelante não comprovou, durante a instrução, qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa autora em receber o pagamento, conforme pactuado no contrato de locação de grupo geradores – 000661-01/2010 (PJe ID nº 1.583.744).

Há nos autos comprovação de que a notificação (PJe ID nº 1.583.744 – p. 27/28) foi encaminhada à parte apelante (PJe ID nº 1583744 – p. 26).

A locação e o débito não foram refutados na contestação, tendo a parte recorrente se limitado a afirmar:
1)
a inexistência do ano material;
2)
a ineficiência dos equipamentos locados e de provas da ocorrência de lucros cessantes.

Isto posto, incontroverso inadimplemento das faturas relativas ao contrato de locação das máquinas e equipamentos, não logrando a apelante êxito em demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da apelada, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15.

Neste sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de locação de bens móveis de informática. SENTENÇA de procedência da Ação e de improcedência do pedido reconvencional. APELAÇÃO da ré, que insiste na arguição de prescrição trienal, pugnando quanto ao mérito propriamente dito pela improcedência da Ação e total procedência da Reconvenção. EXAME: Prazo prescricional previsto no artigo 206, § 3º, inciso I, do Código Civil, que se refere a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos e não a aluguel de bens móveis. Prescrição quinquenal não verificada. Prova constante dos autos, em cotejo com as manifestações das partes, que confirma a relação locatícia. Locatária demandada que não comprovou o pagamento dos alugueis cobrados. Ausência de amparo probatório quanto à alegação genérica de que os equipamentos foram devolvidos. Demandada que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Cobrança que era mesmo de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJ-SP - AC: 10022964220188260003 SP 1002296-42.2018.8.26.0003, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 23/02/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023).

.
.......................................................................................................

LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - Cerceamento de defesa – Inocorrência - Inadimplemento incontroverso – Ausência de prova da quitação dos aluguéis – Não demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, II, do CPC/15)- Ação procedente – Recurso desprovido, com observação”.
(TJ-SP - APL: 10041442020158260278 SP 1004144-20.2015.8.26.0278, Relator: Melo Bueno, Data de Julgamento: 07/01/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/01/2019).

Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que se impõe.

Por todo o exposto,

nego provimento
à apelação,
para manter a sentença recorrida
.
E, por força do art. 85, § 11, do CPC/15, os honorários advocatícios devidos aos advogados da apelada são majorados a 12% sobre o valor atualizado condenação.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/12/2024